Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016925-13.2019.8.11.0000
Recorrente: METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
Recorrido: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA (id 47457954) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34740477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO PRESENTES – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO MATERIALIZADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TERMO INICIAL – DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada a alegada situação de hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da assistência judiciária à recorrente. Alegação da impugnante de que houve ocultação de rendimentos, por si só, não é capaz de demonstrar a suficiência de rendimentos da impugnada a ensejar a revogação do beneplácito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). É incabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária dilação probatória para sua averiguação.” (TJMT, RAI 1016925-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36281967 foram rejeitados, conforme acórdão id 44125951.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que afrontou o artigo 206, § 3o, II do Código Civil, mencionando que “apresentou às fls. 1.005/1.010 exceção de pré-executividade demonstrado a prescrição intercorrente consumada no presente processo, pois os autos ficaram sem qualquer impulsionamento do Recorrido, mesmo devidamente e oportunamente intimado, de 02.12.2009 até 16.01.2014, ou seja, por mais de 04 (quatro) anos.”
Afirma que o acórdão violou ainda os artigos 1.022, I e II e 1.056, ambos do CPC, além do artigo 40, § 2o da Li n. 6.830/1980, uma vez que o Juiz de Primeiro Grau e o Relator do acórdão deram interpretação equivocada ao julgado do STJ mencionado por ambos em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), além de ser omisso e contraditório.
Afirma que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, postulando novamente pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...) deve ser concedido efeito suspensivo como modo de evitar a liberação dos valores que se encontram depositados nos autos e/ou vinculados, como pretende o Recorrido.
(...)
Quanto ao cabimento de pedido pleiteando efeito suspensivo são requisitos / pressupostos comum para o deferimento a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) da Recorrente, o que resta claro nos autos, como se vê acima e dos documentos em anexo, pois a prescrição intercorrente se consumou e se for procedida a liberação de valores ao Recorrido este se beneficiará sem justo motivo, ante a discussão aqui vigente.
(...)
Embora se acredite que restou suficientemente comprovado o direito da Recorrente de ver declarada a prescrição intercorrente. A situação está perfeitamente clara no discorrer dos fatos e documentos, o que pode fazer com que valha o direito da Recorrente. Tão apenas isso, ou ainda a mera possibilidade ou probabilidade desse direito já representa o suficiente ao deferimento do efeito suspensivo.
Quanto ao “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” certamente advirão a postulante pela demora à obtenção de uma decisão definitiva sobre o assunto, basta recordar que havendo atraso ou espera pela prestação jurisdicional, a Recorrente estará se sujeitando a maiores e mais evidentes danos e ofensas, pois a liberação de valores pode ocorrer de forma precipitada, ante a discussão aqui vigente e, principalmente, ante a evidente violação a norma jurídica e entendimento pacificado da Eg. Corte Superior, como apontado acima.
O fato de liberar valores penhorados / disponíveis mesmo estando com o recurso onde se discute a prescrição intercorrente, o que pode extinguir o processo, caracteriza o perigo de dano ou risco útil do processo de que o Recorrido, antes do julgamento da lide, estará causando ao direito da Recorrente.(...).”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 47514993 e 47520490.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que o acórdão tenha interpretado equivocadamente o julgado do STJ mencionado por ambos em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), não aponta sob qual ótica haveria o equívoco.
Note-se que o acórdão aparenta ter aplicado na íntegra as teses expostas no mencionado Recurso Especial de aplicação obrigatória, afastando a probabilidade do direito invocado.
E ainda, em relação ao perigo da demora, aponta que deve ser evitado o levantamento de valores pela parte Recorrida, mas não aponta qual seria o risco de tal ato, sendo que tal medida é reversível, como por exemplo, nos casos em que oferecida caução idônea.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi